Tribunal: STF
Processo: ARE 1589220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. AUTÔNOMO/CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4º.
2. Após a edição da EC 113/2019 houve substancial alteração na redação do § 7.º do art. 201 da Constituição Federal, para a obtenção da aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social. Criação de quatro regras de transição (arts. 15 a 17 e 20) para os segurados que, na data de sua entrada em vigor (13/11/2019), já se encontravam filiados ao RGPS.
3. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração.
4. A Emenda Constitucional nº 103/2019 alterou profundamente os critérios para concessão da aposentadoria especial com a reintrodução do critério etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício.
5. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95), por meio da confecção de informativos ou formulários (no período de 29/04/95 a 10/12/97) e via laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário (a partir de 11/12/97).
6. É possível o reconhecimento do exercício de atividades especiais pelo contribuinte individual (antigo trabalhador autônomo) (REsp nº 1.436.794-SC Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 28/09/2015 e AgInt no REsp 1540963/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe: 09/05/2017), desde que comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias no período, o efetivo exercício da profissão e a insalubridade da atividade, nos termos exigidos pela legislação previdenciária nos variados períodos de sua evolução.
7. Condição especial de trabalho configurada. Exposição habitual e permanente a agentes biológicos (microorganismos - código 1.3.2 do Decreto nº 53.831/64, item 1.3.4 do Decreto nº 83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto n° 2.172/97).
8. A parte autora não preencheu os requisitos necessários à concessão do benefício. Possibilitada a declaração dos períodos especiais reconhecidos.
9. Sucumbência recíproca. Condenação ao pagamento da verba ao patrono da parte contrária. §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015. Exigibilidade condicionada à hipótese prevista no §3º do artigo 98 da Lei Processual em vigor.
10. Apelação do autor parcialmente provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, 194, III, 195, § 5º e 201, caput e §1º, II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Cinge-se a controvérsia acerca da especialidade das atividades trabalhadas no(s) período(s) de 28/09/1989 a 31/07/1990, 01/08/1992 a 29/08/2022, 17/02/1994 a 13/12/2003 e 01/02/1999 a 25/06/2007, considerando que em relação ao período de 01/08/1990 a 31/07/1992, já houve reconhecimento na esfera administrativa do INSS (ID 306737056/54). [...]
Não obstante seja possível, "em tese", o reconhecimento das atividades especiais exercidas pelo contribuinte individual (antigo trabalhador autônomo) (REsp nº 1.436.794-SC Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 28/09/2015 e AgInt no REsp 1540963/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe: 09/05/2017), é imprescindível a associação de outras circunstâncias que tornem tal reconhecimento viável. São elas: a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias individuais no período; a comprovação do efetivo exercício da profissão e, por último, a comprovação da insalubridade da atividade nos termos exigidos pela legislação previdenciária nos variados períodos de sua evolução.
Restou comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias nos períodos compreendidos entre 05, 07, 08, 10 e 12/2003, 02 a 05/2004, 03, 04, 06 e 09/2006, 03, 07, 08, 10 e 12/2007, 01 a 11/2008, 09/2009, 06 e 10/2012, 05 e 07/2013, 02, 10 e 12/2014, 03, 04, 06 a 12/2015, 01/2016 a 11/2017, 01 a 07/2018 e 11/2020 a 08/2022, conforme se verifica dos dados constantes do sistema CNIS (ID 306737049).
A parte autora, para comprovação do efetivo exercício da profissão de dentista como autônomo/contribuinte individual, apresentou a carteira do Conselho Federal e Regional de Odontologia, emitida em 30/03/2011, com inscrição no CRO em 22/01/1990 (ID 306737050/10), declaração de status de inscrição emitida em 13/12/2022, pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, dando conta que a inscrição do autor está com a situação “ativo” e detalhe “ativo”, desde 22/01/1990 (ID 306737051/33), declaração de habilitação legal emitida em 13/12/2022, pelo Conselho Regional de Habilitação Legal, atestando a regularidade da inscrição profissional do autor, estando quite com suas obrigações financeiras junto à Tesouraria do órgão (ID 306737051/34) e guias de tratamento odontológico emitidas em 1998 a 2022 (IDs 306737052 a 306737056/11).
Assim, o(s) período(s) de 05, 07, 08, 10 e 12/2003, 02 a 05/2004, 03, 04, 06 e 09/2006, 03, 07, 08, 10 e 12/2007, 01 a 11/2008, 09/2009, 06 e 10/2012, 05 e 07/2013, 02, 10 e 12/2014, 03, 04, 06 a 12/2015, 01/2016 a 11/2017, 01 a 07/2018 e 11/2020 a 29/08/2022, laborados na função de dentista autônomo/contribuinte individual, deve(m) ser reconhecido(s) como especial(is), porquanto restou comprovada a exposição habitual e permanente a agentes biológicos (microorganismos), conforme o(s) documento(s) apresentado(s) na via administrativa (PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário – ID 306737050/16-17), enquadrando-se no código 1.3.2 do Decreto nº 53.831/64, item 1.3.4 do Decreto nº 83.080/79 e item 3.0.1 do Decreto n° 2.172/97. [...]
Ademais, considerando o tempo de serviço especial reconhecido nos autos, bem como o tempo comum com registro em CTPS/constante no CNIS, verifica-se que nem na data do requerimento administrativo e nem na data do ajuizamento da ação a parte autora preencheu os requisitos necessários à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. [...]
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente